Tribunal: TJSP
Processo: 3003029-80.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3003029-80.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados MARIA APARECIDA TAIATELA, DIVA
CORDEIRO CERIGATTO, MARINALDA CARDOSO SILVA CRUZ, REGINA MARIA
MURADOR, CÁSSIA APARECIDA DA SILVA BOARETTO, SÔNIA REGINA
GONZALEZ JONAS FERRARI, EMÍDIA MÁRCIA LÚCIO, REGIANE TEREZINHA
SONEGO ZUNTINI, VALÉRIA DAMASCENO E SOUZA PASCHOALINI e
PATRICIA GUILLEN GUEDES GARAVELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003029-80.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 17530
Embargos de Declaração no 3003029-80.2018.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante(s): Estado de São Paulo
Embargado(a)(s): Maria Aparecida Taiatela
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de obscuridade,
contradição e omissão no julgado. Juros e correção monetária
que devem seguir o entendimento do STF no Tema no 810 de
repercussão geral. Ausência de violação à coisa julgada e aos
arts. 502 e seguintes do CPC. Precedentes desta C. Câmara.
Caráter infringente. Inadmissibilidade. Embargos de declaração
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 20/25 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento do Estado de São Paulo.
A embargante sustentou o seguinte: a) omissão do julgado,
tendo em vista a necessidade de aplicação do disposto na Lei no 11.960/09 diante do
trânsito em julgado; b) violação aos arts. 502, 503, 504, 505, 506, 507 e 508, todos
do CPC e o art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal.
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos, pois
inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição ou omissão, conforme disposto
no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de Processo Civil (antigo art. 535, incisos I e
II, do Código de Processo Civil/1973).
Os argumentos constantes do presente recurso demonstram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003029-80.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
3
insatisfação da parte embargante com a r. decisão proferida, que não acolheu a
fundamentação apresentada, em nítida intenção infringente.
Com efeito, o julgamento da C. Turma Julgadora é suficiente
e claro, não ensejando a oposição dos presentes embargos de declaração.
No caso dos autos, não há que se falar em violação a coisa
julgada, devendo a correção monetária e os juros de mora observar tanto a tese no
905, fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, como também a tese no 810 do
Supremo Tribunal Federal.
Conforme mencionado no V. Acórdão embargado:
“O Supremo Tribunal Federal, em 20.09.2017, no julgamento
do RE 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), Rel. Ministro Luiz Fux,
reconheceu, com força vinculante, a inconstitucionalidade da utilização da TR para
fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, no
período anterior à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor
(...)”.
Ademais, cuida-se de cumprimento de sentença que antecede
ao adimplemento, não havendo ainda a expedição de ofício requisitório ou de
precatório.
O tema referente à correção monetária e juros moratórios e de
ordem pública e pode ser revisto a qualquer tempo, conforme orientação que
prevalece nos Tribunais Superiores.
Outrossim, o julgamento do Tema 810 tornou-se definitivo,
sem modulação do julgado, extraindo-se da decisão do Supremo Tribunal Federal a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003029-80.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
4
orientação no sentido de que a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E
em todos os casos em que não houver precatório expedido antes de 25/03/2015.
Portanto, não há falar em violação à coisa julgada, nem em
ofensa aos artigos 502 e seguintes do Código de Processo Civil, citados pela
embargante.
A orientação do STF tornou-se definitiva após a rejeição dos
embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública, aos 3.10.2019, sem
modulação de efeitos da decisão anteriormente proferida:
“DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No
9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA
DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO
AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII).
INADEQUAÇÃO
MANIFESTA
ENTRE
MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
UTILIZAÇÃO
DO
RENDIMENTO
DA
CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS
MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR
PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os
quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII)
repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003029-80.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
5
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem
como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização
nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento
de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e
serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível
de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf.
MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH,
R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do
Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall,
2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos
conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos
destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela
qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de
preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 870947, Relator(a):
Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017
PUBLIC 20-11-2017).
Neste sentido, o entendimento desta C. 13a Câmara de Direito
Público:
“Agravo de instrumento fase de cumprimento de sentença
Insurgência das agravantes contra r. decisão proferida em fase de execução de
ação ajuizada para cálculo de vantagens e diferenças devidas a servidores, em que
determinada a complementação de depósito com a incidência da correção
monetária na forma do IPCA-E, na forma da modulação de efeitos decidida no
âmbito da ADI no 4.357 e ADI no 4.425. OPV depositado após 25.03.2015. Decisão
agravada que se encontra de acordo com o Tema 810/STF (v. acórdão proferido em
20.09.2017, nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947/SE). Hipótese em que
a atualização monetária deve se dar integralmente pelo IPCA-E/IBGE. R. decisão
agravada que deve ser mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2116012-39.2018.8.26.0000; Relator (a): Flora
Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 19/09/2018; Data de Registro: 21/09/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PAGO EM RAZÃO DE RPV
CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Acórdão exequendo anterior à
edição da Lei Federal 11.960/2009. Depósito nos autos do valor requisitado.
Pedido de complementação. Decisão determinando a atualização monetária,
integralmente, pelo IPCA-E, a partir da data-base da conta de liquidação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003029-80.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
6
Insurgência da Fazenda Pública. Descabimento. Aplicação, "ex officio", do Tema
de Repercussão Geral no 810/STF e do Tema de Recursos Repetitivos no 905/STJ.
Inviabilidade de incidência da Lei 11.960/2009, para fins de atualização monetária.
Ausência de violação à coisa julgada. Decisão mantida, por fundamento distinto.
Agravo desprovido, com observação.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2189210-46.2017.8.26.0000; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca
da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 06/06/2018; Data de Registro:
07/06/2018).
“Agravo
de
Instrumento.
Cumprimento
de
Sentença.
Pretensão à aplicação da redação do art. 1o-F da L 9.494/97, com a redação
conferida pela L 11.960/09 para a correção monetária, até a expedição de
precatório/RPV e, após o IPCA-E Decisão que observou a resolução do Tema de
Repercussão Geral n. 810 STF, reconhecendo a insuficiência de depósito, mantida,
na medida em que o RPV foi expedido após o termo de modulação (25.03.2015).
Nega-se provimento ao recurso interposto”. (TJSP; Agravo de Instrumento
2190017-66.2017.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Anafe; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade
de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital
- UPEFAZ; Data do Julgamento: 07/02/2018; Data de Registro: 09/02/2018).
No mais, o caráter infringente é admissível somente nas
hipóteses em que da declaração do voto resulte inexoravelmente a modificação do
pronunciamento judicial embargado, situação não observada na espécie.
Além
disso, a decisão judicial está suficientemente
fundamentada, sendo necessário o enfrentamento de todos os pontos suscitados
pelas partes, aptos a modificarem o julgamento adotado, nos termos do artigo 489,
IV, do Código de Processo Civil de 2015 (antigo art. 458 do Código de Processo
Civil de 1973).
Outrossim,
descabe
o
prequestionamento
estritamente
vinculado à subida dos recursos às Instâncias Superiores, sendo admitido apenas
para sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015
(art. 535 do Código de Processo Civil de 1973).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003029-80.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
7
Finalmente, é prescindível o prequestionamento para a
manifestação expressa dos dispositivos legais, bastando a solução, por completo, da
controvérsia judicial.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator